Tribunal: TJSP
Processo: 1030351-08.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/INSUMO NÃO PADRONIZADO. Autora portadora diabetes mellitus tipo 1 (CID 10 E10), que necessita do aparelho de infusão de insulina e insumos. Aplicação do Tema 106 do STJ (REsp no 1.657.156). Observância dos Temas 6 e 1234 do STF. Insuficiência da prova produzida pela Autora. Ausência de clareza no relatório médico e no laudo pericial com relação à imprescindibilidade e

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/INSUMO NÃO PADRONIZADO. Autora portadora diabetes mellitus tipo 1 (CID 10 E10), que necessita do aparelho de infusão de insulina e insumos. Aplicação do Tema 106 do STJ (REsp no 1.657.156). Observância dos Temas 6 e 1234 do STF. Insuficiência da prova produzida pela Autora. Ausência de clareza no relatório médico e no laudo pericial com relação à imprescindibilidade e existência de alternativas terapêuticas, bem como a comprovação da utilização de todos os medicamentos disponíveis pelo SUS, cuja eficácia é comprovada. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.